Tribunal: STF
Processo: ARE 1594730
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. HOME CARE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E DESPESAS DE TRATAMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

    1. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. Requisito expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço. 

    2. A parte agravante limitou-se a sustentar, na petição de agravo interno, a existência de violação direta à Constituição e a reiterar as alegações constitucionais de mérito deduzidas no recurso extraordinário, sem, contudo, infirmar os fundamentos autônomos da decisão monocrática, relativos à incidência das Súmulas 279, 283 e 284/STF, aplicadas em razão da impossibilidade do revolvimento de fatos e provas e da ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido, o que conduz à manutenção da decisão agravada.

    3. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.

    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    5. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.